Tribunal: TJDFT
Processo: 0717291-57.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717291-57.2020.8.07.0015 RECORRENTE: ELAUDY AGUIAR FERREIRA RECORRIDO: 8 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 213 DA LEI N.o 6.015/73 E PROVIMENTO N.o 02 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. NATUREZA ADMINISTRATIVA. FUNÇÃO ATÍPICA DO PODER JUDICIÁRIO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O pedido de retificação de área de imóvel, regulado pelo art. 213 da Lei n.o 6.015/73 e, especificamente, no âmbito do Distrito Federal, pelo Provimento n.o 02 da Corregedoria de Justiça deste TJDFT, de 19/04/2010, consubstancia procedimento de natureza administrativa, efetuado, inicialmente, perante o Oficial de Registros Públicos, que, após regular trâmite, nos termos dos artigos 23 e 24 do mencionado Provimento, remete o processo para o Juiz competente, o qual, após ouvido o Ministério Público, decidirá sobre a viabilidade do pedido. 2. Tratando-se de questão eminentemente administrativa, o recurso cabível contra o pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara de Registros Públicos, que indeferiu o pedido de retificação de área de imóvel, é o recurso administrativo a ser dirigido à Corregedoria deste TJDFT, com recurso para o Conselho Especial Administrativo deste TJDFT, se o caso, nos termos do art. 363, inciso I, do RITJDFT. 3. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando os prazos dos recursos são diversos, não há dúvida objetiva quanto ao cabimento do recurso e há erro grosseiro. 4. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora, embora instada a tanto, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 202 da Lei 6.015/1973, defendendo o cabimento do recurso de apelação na hipótese dos autos, não havendo vedação legal para tanto. Aduz que em autos similares perante o TJDFT os respectivos recursos de apelação foram regularmente processados e julgados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito quanto à alegação de ofensa ao artigo 202 da Lei 6.015/1973. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012